Tribunal: STF
Processo: RE 141734
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  ACUMULAÇÃO DE
PROVENTOS COM VENCIMENTOS.
          Impossibilidade  que resulta  da norma  contida no art. 37,
XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988.
          Entendimento  assentado pelo  Plenário do  Supremo Tribunal
Federal, no RE nº 163.204 - Relator Ministro Carlos Velloso.
          Acórdão que decidiu em sentido contrário.
          Recurso provido, para o fim de cassação da segurança.